Tribunal: TJDFT
Processo: 0737462-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO POR PRESUNÇÃO. DIREITO DE DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. ERROR IN PROCEDENDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Tendo o acórdão anterior tratado apenas da possibilidade da inclusão da empresa na execução fiscal, permitindo a posterior análise da legitimidade passiva, esta pode discutir sua legitimidade e sua responsabilidade tributária, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Sem que o juízo singular tenha se manifestado acerca do mérito da exceção de pré-executividade, não é possível o pronunciamento nesta instância recursal sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.